Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727830-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA MARIA BICUDO, IZABEL CRISTINA MEISTER MARTINS COELHO, MAIRA TIYOMI SACATA TONGU NAZIMA, ROSANA ALVES, JORGE CARVALHO GUEDES, MATHEUS SANTAROSA CASSIANO, THIAGO BELMINO ALMEIDA BERNARDO EVANGELISTA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se os agravantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 40129188 ao ID 40129197). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator